Tribunal: TJDFT
Processo: 0731359-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731359-83.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ELBIA KARLA PONTES SILVA REPRESENTANTE LEGAL: OSMAR ROSA DA SILVA RECORRIDO: I. G. P. D. S., J. G. P. D. S., MARIA EDUARDA GIL PEREIRA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: CARLA GIL PEREIRA DA SILVA DESPACHO Nada a prover quanto às questões suscitadas pela recorrente no ID 76185713 (alegação de fato novo), porquanto tais matérias escapam à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT). Ademais, publicado o juízo de admissibilidade, encontra-se exaurida a competência desta Presidência, inaugurando-se a competência das Cortes Superiores (artigo 1.029, §5o, inciso I, do Código de Processo Civil, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Aguarde-se o transcurso do prazo para impugnação da decisão de ID 75647586. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007